Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718637-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVENILIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVENILIA GOMES DA SILVA contra decisão de ID 193551334 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados estão comprometendo sua subsistência, uma vez que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração; que as instituições financeiras concederam empréstimos colocando-a em desvantagem exagerada. Requer, liminarmente, a observância do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos para fins de descontos decorrentes de empréstimos realizados, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante juntou contracheque de ID (autos de origem), no qual há indicação de que sua remuneração bruta é de R$ 2.810,36 e que, os empréstimos, somados, totalizam R$ 1.010,57, bem como que ainda há margem consignável disponível. Ou seja, há, prima facie, informação de que ainda não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta do próprio contracheque da pensionista, a partir de informações do órgão pagador. Nesse momento processual, não há elementos que indiquem a conduta ilícita das instituições financeiras, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, uma vez que, com dito, no contracheque, ainda há margem consignável. Por outro lado, tomando por base os cálculos apresentados pela parte agravante, os descontos representam aproximadamente 39% (trinta e nove por cento) de sua remuneração líquida. Cabe ressaltar que “a Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o (com redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados, sendo 5% (cinco por cento) reservados, exclusivamente, para saque ou amortização de cartão de crédito” (Acórdão 1842179, 07517936220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024). Portanto, ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de percentual que inviabilize sua subsistência. Ainda que as instituições devam observar o crédito responsável, há preservação do mínimo existencial enquanto não realizada a instrução probatória. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora